Tribunal: STF
Processo: HC 127428
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, CP). Júri. Questionário. Descriminante putativa da legítima defesa por erro de tipo inevitável. Reconhecimento pelos jurados. Ausência de quesitação de possível excesso. Pretendida nulidade do julgamento. Descabimento. Ausência de impugnação oportuna na respectiva sessão. Preclusão (art. 571, VIII, CPP). Precedentes. Hipótese de erro essencial incidente sobre tipo permissivo. Exclusão de dolo e culpa (art. 20, CP). Impossibilidade de quesitação de excesso. Ordem concedida. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão”. Precedentes.



    2. Ausente tempestivo protesto contra a quesitação na sessão de julgamento, operou-se a preclusão da faculdade de o Ministério Público Federal impugná-la por via de apelação ou recurso especial.



    3. Não bastasse isso, os jurados, após reconhecerem a descriminante putativa da legítima defesa, concluíram que o paciente incidiu em erro de tipo permissivo inevitável. 



    4. Logo, tratando-se de erro essencial inevitável – vale dizer, invencível, desculpável ou escusável -, que exclui o dolo e a culpa (art. 20, CP), não há que se falar em quesitação de eventual excesso, dada sua incompatibilidade com a conclusão dos jurados.



    5. Ordem concedida para cassar o acórdão recorrido e tornar sem efeito a determinação de submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se sua absolvição.